Tribunal: TJSP
Processo: 1005599-07.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005599-07.2019.8.26.0625
Registro: 2020.0000160362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005599-07.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
NANETE
CARVALHO
AZEVEDO,
é
apelada
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005599-07.2019.8.26.0625
VOTO No 36.578
2
COMARCA DE TAUBATÉ - 3a VARA CÍVEL
APELANTE: NANETE CARVALHO DE AZEVEDO (ré)
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARCIA REZENDE BARBOSA
DE OLIVEIRA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito.
Abordagem reparatória. Lide de regresso encaminhada por companhia seguradora.
Responsabilidade da ré, bem caracterizada. Incúria no
ingresso em cruzamento com sinalização de parada
obrigatória. Juízo de procedência. Apelo da ré.
Desprovimento.
VOTO No 36.578
RELATÓRIO
Abordagem reparatória para compor prejuízos
em acidente de trânsito, demanda de regresso (companhia seguradora
sub-rogada em direitos de cliente, segurado), juízo de procedência (fls.
85/87), apela a ré, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 102/106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1005599-07.2019.8.26.0625
VOTO No 36.578
3
FUNDAMENTAÇÃO
Dinâmica do acidente bem reportada no
boletim de ocorrência de fls. 16/19, tem-se a confirmação de culpa
exclusiva da ré, assim ao ingressar em cruzamento, sem a cautela
recomendada, ali com sinalização de parada obrigatória, ademais ao
avançar limites de fluxo preferencial, onde trafegava o veículo
segurado.
Em contrário, não há qualquer indicação a
confortar tese de suposta culpa do condutor do veículo segurado
(eventual excesso de velocidade), exclusiva ou concorrente.
Medida reparatória (dano material tomando a
quantia de R$ 9.823,46), amparada em orçamentos (fls. 22/35),
possível excesso, a ré não ministrou mínimo contraponto, a legitimar
eventual glosa.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator